Tribunal: STF
Processo: ARE 1311585
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. Pretensão de percepção de somas relativas a direito reconhecido no mandado de segurança coletivo n. 0029622-82.2011.8.26.0053, impetrado pela Associação dos Policiais Militares da Reserva, reformados, da Ativa e Pensionistas da Caixa Beneficente da Polícia Militar AIPOMESP. Cobrança relativa ao período entre a data do ajuizamento do writ (11/08/2011) e a data do efetivo apostilamento do direito no prontuário funcional (01/03/2013). Decisão atacada que rejeitou a impugnação da Administração. Legitimidade ativa Tendo em vista tratar-se de legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo, não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação, bastando a comprovação da filiação. Livre distribuição e citação da Fazenda. Desnecessidade. O cumprimento de sentença se efetua perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, com intimação do devedor para cumprir a sentença. Inteligência dos arts. 509, §1º, 513, e 516 do CPC. Litispendência. Não caracterização. Decisão mantida. Recurso improvido.” 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXI, da CF. 



    O recurso não deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal (STF), com fundamento no art. 5º, LXX, b, da CF, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal destes. Veja-se, nesse sentido, o RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.



    2. Agravo regimental não provido.”



    E mais: ao contrário da argumentação desenvolvida pela parte recorrente, a discussão que foi travada no STF, nos REs 612.043-RG e 573.232-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Temas 499 e 82, respectivamente), não guarda semelhança com a matéria destes autos. Com efeito, nos referidos precedentes, tendo por baliza o art. 5º, XXI, da Constituição, o STF examinou questão acerca dos efeitos da coisa julgada de sentença proferida em ação coletiva que fora ajuizada por entidade associativa. Vejam-se, nesse sentido, as ementas dos julgados:



    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” (RE 612.043-RG, Rel. Min. Marco Aurélio)



    “REPRESENTAÇÃO ASSOCIADOS ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. 



    TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” (RE 573.232-RG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio).



    Quanto à correção monetária dos valores devidos, cabe ressaltar que o Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:



    “[...]



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator